Tribunal: TJDFT
Processo: 0705240-25.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0705240-25.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL AGRAVADO: CLAUDETE APARECIDA WOBETO D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL (liquidanda) contra decisão proferida pelo Juízo da Vigésima Quinta Vara Cível de Brasília, que, nos autos da ação revisional de benefício previdenciário, em fase de liquidação de sentença (Processo no 0030928-37.2015.8.07.0001), ajuizada por CLAUDETE APARECIDA WOBETO, afastou a necessidade de liquidação de sentença e determinou que a agravante apresentasse o recálculo do benefício previdenciário (ID 81740572 dos autos originais). Em suas razões recursais (ID 23426722), narra a agravante que se trata de ação de revisão de benefício previdenciário. Acrescenta que o pedido autoral foi julgado procedente e a decisão transitou em julgado em 06.03.2020. Afirma que, conforme fixado pelo Tema n° 955, do Superior Tribunal de Justiça, há a necessidade de instauração da fase de liquidação de sentença para que seja apurado o montante a ser recomposto na reserva matemática, assim como o próprio benefício. Sustenta que a sentença condenatória é ilíquida, sendo necessária a realização de cálculos complexos, exigindo estudo técnico atuarial. Argumenta, ainda, que a falta de integralização da reserva técnica tem o condão de repercutir de forma negativa no seu equilíbrio financeiro e atuarial. Requer, liminarmente, a concessão do efeito suspensivo da decisão agravada. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para que seja determinada o início da fase de liquidação de sentença. Preparo regular (ID 23426722 - Pág. 33). Brevemente relatados os autos, decido. Numa análise perfunctória que o momento oportuniza, VISLUMBRO os requisitos para a concessão do efeito suspensivo pleiteado pela agravante. Trata-se, na origem, de ação revisional de benefício previdenciário movida por CLAUDETE APARECIDA WOBETO (agravada) contra CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL (agravante). A ação foi julgada procedente em parte, nos seguintes termos (ID 63405071 dos autos originais): Diante do exposto, JULGO PROCEDENTES EM PARTE os pedidos formulados na inicial para determinar à ré que proceda ao recálculo, no prazo de 30 (trinta) dias, do benefício previdenciário em favor da autora, com base nos novos salários de participação (horas extras reconhecidas pela Justiça do Trabalho) e, em sequência, pagar as diferenças apuradas nos aludidos benefícios (aposentadoria e benefícios especiais) na forma prevista no Regulamento do Plano, com efeitos retroativos à data da aposentadoria (07/12/2009). O pagamento deverá observar a correção monetária pelo INPC a contar da data do crédito de cada um dos valores e a serem restituídos, na forma prevista no Regulamento do Plano de Benefícios, até o efetivo adimplemento, e deverá ser acrescido de juros de mora no importe de 1%, a partir da citação. Essa decisão que foi mantida por este e. Tribunal de Justiça no julgamento da apelação: PREVIDÊNCIA PRIVADA. PREVI. REVISÃO DE BENEFÍCIO COMPLEMENTAR. HORAS-EXTRAS. VERBA REMUNERATÓRIA RECONHECIDA PELA JUSTIÇA DO TRABALHO. PRELIMINARES. CERCEAMENTO DE DEFESA. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO. PRESCRIÇÃO. RECURSO REPETITIVO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. PREVISÃO NO REGULAMENTO DO PLANO. COMPOSIÇÃO DA RESERVA PESSOAL DE POUPANÇA. 1. O indeferimento de prova desnecessária não conduz ao cerceamento de defesa, mormente quando na análise da quaestio juris a prova pretendida se revelar objetivamente desinfluente para a composição da lide. 2. O pedido de revisão de benefício previdenciário complementar é juridicamente possível, uma vez que o adicional pelo trabalho extraordinário é verba de natureza salarial e não se enquadra na proibição do art. 3o, parágrafo único, da LC 108/2001. Na acepção do CPC de 1973, a impossibilidade jurídica do pedido, como condição para residir em juízo, era aquela cuja pretensão permitia antever abstratamente a sua desconformidade insuperável com a ordem jurídica positiva. 3. Conforme Súmulas 291 e 427 do STJ é de cinco anos o prazo prescricional da pretensão de cobrança de valores e diferenças de benefícios da previdência privada. E em se tratando de prestações sucessivas, a prescrição quinquenal incide sobre cada parcela individualmente considerada, não ocorrendo a denominada prescrição do fundo de direito. 4. O STJ ao julgar o REsp 1.312.736, sob o rito dos recursos repetitivos, fixou teses, entre elas: A princípio, não procede a pretensão ao recálculo de benefício previdenciário complementar já concedido, pela inclusão de verbas posteriormente reconhecidas pela Justiça do Trabalho. Eventuais prejuízos devem ser postulados contra o ex-empregador na Justiça obreira. Todavia, houve modulação dos efeitos para que, nas pretensões ajuizadas até a data daquele julgamento (08/08/2018), havendo utilidade ao participante, seja possível o recálculo da renda mensal inicial, desde que haja previsão regulamentar expressa ou implícita, e prévia recomposição da reserva pessoal de poupança. Na hipótese de ser inviável a revisão dos benefícios, os valores vertidos pela entidade patrocinadora, decorrentes de condenação na Justiça do Trabalho, devem ser entregues diretamente ao participante a título de reparação pecuniária. 5. Na modulação expedida pela Corte Superior, divisam-se duas condições: a) previsão regulamentar, expressa ou implícita, para inclusão das parcelas das horas extraordinárias no cálculo do salário real de benefício; e, b) o efetivo "aporte de valor a ser apurado", para a constituição da reserva pessoal de poupança capaz de responder à obrigação do Fundo de Previdência Complementar. Logo, havendo previsão regulamentar implícita e constando nos autos comprovante de que os valores foram efetivamente vertidos ao Fundo de Previdência, mediante creditamento em conta bancária, tem-se que foram cumpridas as duas condições estabelecidas pela dita modulação. 6. Apelação e agravo retido conhecidos e desprovidos. Preliminares rejeitadas. (Acórdão 1135614, 20150111052846APC, Relator: CARLOS RODRIGUES, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 7/11/2018, publicado no DJE: 13/11/2018. Pág.: 1044/1056) Com o trânsito em julgado do julgamento na fase de conhecimento (ID 63405121 dos autos originais), a agravada requereu o início da fase de liquidação de sentença, nos termos do artigo 509, do Código de Processo Civil (ID 81393598 dos autos originais). A r. decisão, contudo, afastou a necessidade de liquidação de sentença por entender que os cálculos necessários seriam meramente aritméticos. Confira-se (ID 81740572 dos autos originais): (...) Não há necessidade de 'liquidação de sentença por artigos ou arbitramento', pois a sentença de ID 63405071, P.1/8 confirmada pelo acórdão de ID 63405092. p. 3/15 foi proferida de forma líquida e contém todos os dados para o cumprimento pela PREVI nos termos da sentença, a depender de cálculos aritméticos nos limites da sentença e acórdão que a confirmou. Intime-se via sistema PJe a PREVI para recálculo do benefício previdenciário, anexando-se os documentos indicados na petição de ID 81393598 ou outros que reputar necessários, com o escopo de apuração do valor devido, no prazo de 30 dias, nos termos da parte dispositiva da sentença. A controvérsia dos autos, portanto, cinge-se em determinar se há a necessidade de liquidação da sentença. Nos termos do artigo 509, do Código de Processo Civil, Quando a sentença condenar ao pagamento de quantia ilíquida, proceder-se-á à sua liquidação, a requerimento do credor ou do devedor. A r. decisão reconhece a iliquidez da sentença, mas afirma que para a apuração do valor devido é suficiente a realização de meros cálculos aritméticos; de forma que é possível o início do cumprimento de sentença, em consonância com o artigo 509, §2o, do Código de Processo Civil. Ocorre que, na hipótese dos autos, a matéria é regida pelo Tema no 955, do Superior Tribunal de Justiça, firmado no julgamento do REsp 1312736/RS, pela sistemática dos recursos repetitivos. Uma das tese estabelecida prevê a possibilidade de inclusão dos reflexos de verbas remuneratórias (horas extra) no benefício previdenciário, mas condiciona essa inclusão à recomposição prévia das reservas matemáticas a ser apurada por estudo técnico atuarial. Confira-se: I - A concessão do benefício de previdência complementar tem como pressuposto a prévia formação de reserva matemática, de forma a evitar o desequilíbrio atuarial dos planos. Em tais condições, quando já concedido o benefício de complementação de aposentadoria por entidade fechada de previdência privada, é inviável a inclusão dos reflexos das verbas remuneratórias (horas extras) reconhecidas pela Justiça do Trabalho nos cálculos da renda mensal inicial dos benefícios de complementação de aposentadoria; II - Os eventuais prejuízos causados ao participante ou ao assistido que não puderam contribuir ao fundo na época apropriada ante o ato ilícito do empregador poderão ser reparados por meio de ação judicial a ser proposta contra a empresa ex-empregadora na Justiça do Trabalho; III - Modulação de efeitos (art. 927, § 3o, do CPC/2015): para as demandas ajuizadas na Justiça Comum até a data do presente julgamento, e ainda sendo útil ao participante ou assistido, conforme as peculiaridades da causa, admite-se a inclusão dos reflexos de verbas remuneratórias (horas extras), reconhecidas pela Justiça do Trabalho, nos cálculos da renda mensal inicial dos benefícios de complementação de aposentadoria, condicionada à previsão regulamentar (expressa ou implícita) e à recomposição prévia e integral das reservas matemáticas com o aporte de valor a ser apurado por estudo técnico atuarial em cada caso; IV - Nas reclamações trabalhistas em que o ex-empregador tiver sido condenado a recompor a reserva matemática, e sendo inviável a revisão da renda mensal inicial da aposentadoria complementar, os valores correspondentes a tal recomposição devem ser entregues ao participante ou assistido a título de reparação, evitando-se, igualmente, o enriquecimento sem causa do ente fechado de previdência complementar. (g.n.) Dessa forma, a liquidação da sentença nos autos não depende apenas de cálculos aritméticos. Cálculos atuariais não são simples cálculos aritméticos. É indispensável a realização de complexo estudo técnico atuarial para a fixação do benefício previdenciário, assim como para o cálculo da reserva matemática necessária para tanto. Assim, a priori, diante da complexidade da prova exigida mostra-se indispensável a realização da fase de liquidação de sentença, existindo probabilidade do direito. Nesse sentido, em circunstância análoga à dos autos, decidiu essa e. Corte Justiça, verbis: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. PREVIDÊNCIA PRIVADA. REVISIONAL DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA EM RAZÃO DOS REFLEXOS DAS HORAS EXTRAS CONCEDIDAS NA JUSTIÇA TRABALHISTA. PERÍCIA ATUARIAL PARA APURAÇÃO DE EVENTUAIS VALORES DAS CONTRIBUIÇÕES E COMPLEMENTOS DE APOSENTADORIA. FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. DECISÃO REFORMADA. 1. Uma das teses firmadas no REsp n. 1.312.736/RS (Tema 955), em regime de recurso repetitivo, que trata da revisão do benefício de previdência complementar privada em razão dos reflexos das horas extras concedidas na Justiça do Trabalho aos empregados do Banco de Brasil S.A, é a de que os valores a serem aportados para recomposição da reserva matemática da Previ deverão ser apurados por meio de perícia técnica atuarial, na fase de liquidação de sentença. 2. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Unânime. (Acórdão 1310588, 07209164720208070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2020, publicado no PJe: 11/1/2021) Ademais, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, no caso concreto, é evidente, haja vista que a r. decisão iniciou a fase de cumprimento de sentença e a agravante foi intimada a realizar em 30 dias o recálculo do benefício previdenciário. Como se trata da execução de valores elevados, dependendo das medidas tomadas pode haver consequências desastrosas para a recorrente. Portanto, ao menos nesse juízo de cognoscibilidade, comprovada a probabilidade do direito da agravante e a necessidade de urgência da medida, devem ser suspensos os efeitos da decisão agravada. Ante o exposto, DEFIRO o pedido liminar para determinar a suspensão dos efeitos da decisão agravada, até o julgamento do mérito do presente recurso. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão, solicitando-se as informações. Intime-se a agravada para responder ao recurso no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 23 de fevereiro de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator